Tribunal: CARF
Processo: 13819.909327/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909327/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.663 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 143.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula CARF no 143. Entretanto, as notas
fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte não comprovam a
retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das
DIRF utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.659, de 18 de novembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 13819.902107/2010-00, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães
Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909327/2011-37
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909327/2011-37

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono, em síntese,
o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no [...] de [...], às
fls. [...], referente a saldo negativo de IRPJ/CSLL, Exercício [...], ano-calendário de [...]4, em que foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no [...].
O crédito tributário pretendido estava demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no [...].
O valor do saldo negativo disponível (R$ [...]) foi insuficiente para compensar integralmente os débitos do
contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, motivo pelo qual
recorre a este Conselho reprisando suas alegações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada do acórdão da DRJ em 03/12/2018, conforme Termo de
Ciência por abertura de mensagem de fls 70, a contribuinte apresentou
seu recurso voluntário em 27/12/2018. Dessarte, o recurso voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo
que dele tomo conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito no valor de R$ 4.709,30,
o qual não foi homologado sob a argumentação de falta de documentação
comprobatória da retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da
Lei no 8.981/95 obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e
fixa multa de cinqüenta Ufirs por documento que deixar de ser
fornecido ou fornecido com inexatidão.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909327/2011-37

Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova para fins
de dedução da retenção pelo beneficiário do rendimento, até porque
seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta omissiva da fonte
pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte).
Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado pelo
contribuinte para comprovar as retenções são notas fiscais de prestação
de serviço e a DIPJ do período. Sobre tal conjunto probatório,
manifestou-se a decisão recorrida nos seguintes termos:
Exame dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – DIRF
comprovou apenas as retenções efetuadas no código de receita 1708 pela
fonte pagadora General Motors do Brasil LTDA, CNPJ 59.275.792/0001-50,
já reconhecidas pelo despacho decisório no rastreamento no 863116510, de
19/05/2010:
(...)
Dessa forma, independentemente da responsabilidade das fontes pagadoras
pela retenção do imposto sobre os pagamentos efetuados a outras pessoas
jurídicas, e respectivo recolhimento, a contribuinte tem o ônus de provar,
por meio do documento hábil estabelecido pela legislação de regência, que,
efetivamente, sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, em questão,
que compôs a formação do crédito pleiteado.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte apresenta singelo recurso
voluntário que reafirma seu pedido de diligência e a necessidade de serem
levadas em consideração as notas fiscais e a DIPJ acostadas à manifestação
de inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional, como um
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909327/2011-37

aviso de pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou extratos
bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Situação muitíssimo semelhante foi julgada pelo CARF no Acórdão no
1802002.244, do qual destaca-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão
desta Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais
emitidas pela contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do
IRPJ e CSLL, são provas hábeis a comprovar a retenção e,
consequentemente, o montante do saldo negativo de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A recorrente em seu
recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o
seu entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade
fiscal e, por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância,
atribuindo à ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo
retido e eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações
nas DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de
responsabilidade atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas
necessárias à comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte
tem-se como prova indiciária mas não comprovam a retenção no
período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte
e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para o
reconhecimento do direito creditório. Nada impedira a Recorrente em
apresentar elementos que pudessem contradizer os comprovantes de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente a
cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas
fontes pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em
tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer
aos autos além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos
hábeis e idôneos da existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado
nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da
retenção do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga
aos autos o conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou
seja, o valor da nota fiscal deduzido do tributo retido.
Quanto ao pedido de diligência, trata-se de providência somente cabível
quando forem despertadas dúvidas no julgador, que pode se valer desse
experiente nos termos do artigo .18 do Decreto 70.235/72. Tal
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909327/2011-37

providência, que entendo ser prescindível para o caso concreto (cf.
Súmula CARF n. 163),1 contudo, não pode suplantar o ônus probatório
que vige nos processos administrativos fiscais,
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado
pelo contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo
170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74,
tendo a citada Lei disciplinado a compensação de débitos tributários com
créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de
tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)2 determina que a compensação será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus
da prova de demonstrar o direito que alega.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

1 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
2 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909327/2011-37

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Original